Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725035-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIZA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES, TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES, IGOR DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES, ERNANE DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES AGRAVADO: MARIA HELENA BARBOSA CHAVES DESPACHO Leoniza dos Santos Ribeiro e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 66824522 – autos originários), proferida no arrolamento comum dos bens deixados por Pedro Ribeiro Chaves, que entre outros aspectos, reconheceu o direito real de moradia a Maria Helena Barbosa Chaves, cônjuge sobrevivente. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada condicionou o prosseguimento do andamento processual à preclusão, in verbis: “(...) Trata-se de ação de Arrolamento Comum em razão do falecimento de PEDRO RIBEIRO CHAVES. Esboço de partilha juntado conforme id. 64755448. A meeira Maria Helena Barbosa Chaves apresentou impugnação ao esboço de partilha apresentado pela inventariante, onde alega não concordar que o pagamento referente ao IPVA do veículo de placa JGN3087, seja pago com os valores deixados pelo falecido, haja vista que o referido veículo teria sido adquirido para uso da herdeira Tatiana Santos Ribeiro Chaves. Sustenta que faz jus ao direito real de habitação. Ao final requereu a intimação da inventariante para que deposite a metade dos valores levantados para pagamento do IPVA, bem como apresente novo esboço de partilha para inserir o direito real de habitação. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento da ação n° 0709696-59.2019.8.07.0009. Decido. No tocante aos valores referentes ao IPVA do veículo de placa JGN3087, entendo que tais valores deverão ser pagos pelo espólio, uma vez que o referido bem estava registrado em nome do falecido. Logo, indefiro o pedido de intimação da inventariante para depositar a metade dos valores levantados para pagamento do IPVA do veículo de placa JGN3087. Quanto ao direito real de habitação, esclareço que é garantido ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à moradia do casal, enquanto viver ou até constituir nova união ou casamento. Logo, reconheço o direito real de habitação de Maria Helena Barbosa Chaves sobre o único bem inventariado. Por fim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito uma vez que a ultimação do inventário não depende do resultado da ação da aforada, pois, reconhecido eventual crédito após a partilha, cada herdeiro responderá pelas dividas do espólio na proporção da herança que lhe coube. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do correto esboço de partilha.” Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 24 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora